Tribunal: TJDFT
Processo: 0710555-69.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. MOTOCICLETA. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO APLICÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. AFASTADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. PRECEDENTES. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no crime do artigo 180, "caput" e artigo 307, ambos do Código Penal (receptação simples e falsa identidade), à pena de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem na possibilidade de: (i) absolvição por atipicidade da conduta; (ii) desclassificação para o delito de receptação culposa (art. 180, §3o, do CP); (iii) afastamento da análise negativa da conduta social; (iv) compensação integral entre a confissão espontânea e a multirreincidência; e (v) estabelecimento do regime inicial semiaberto.
III. Razões de decidir:
3. Não há que falar em absolvição pelo crime de receptação, tendo em vista que as circunstâncias fáticas são amplamente desfavoráveis ao apelante, tendo em vista que ela não apresentou documento comprovando a regularidade do bem (motocicleta), tampouco trouxe aos autos elementos mínimos indicando a existência de negociação realizada com boa-fé.
4. Os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante e/ou das investigações são revestidos de eficácia probatória, principalmente quando confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
5. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente.
6. A substituição de circunstância judicial reconhecida no cálculo da pena-base, mantendo-se os fundamentos utilizados para sua valoração, configura mera correção por impropriedade técnica e não implica “reformatio in pejus". Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
7. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não se observa no caso.
8. Tratando-se de réu multirreincidente, não há que falar em compensação integral com a agravante da reincidência.
9. Diante da pena aplicada, razoável e proporcional a imposição do regime semiaberto, embora presente a multirreincidente, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.
IV. Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.